Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002349-23.2018.8.11.0041
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSTRUMENTO ADEQUADO PARA A DEFESA DO DEVEDOR – REDUÇÃO DO VALOR FINAL DA ASTREÍNTE - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A impugnação ao cumprimento de sentença é via defensiva adequada para que o executado se insurja contra a execução provisória da multa cominatória e, portanto, não se trata de defesa no curso de uma ação autônoma de execução, de modo que independe de preparo.
É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002349-23.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ROSANGELA SOARES - CPF: 617.156.891-00 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A impugnação ao cumprimento de sentença acolhida parcialmente tem natureza interlocutória, porquanto não põe fim ao processo, assim o recurso cabível é o agravo de instrumento.

A interposição de recurso de apelação nesse caso constitui erro grosseiro e não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade, razão pela qual não se conhece do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ROSANGELA SOARES
de sentença que reduziu o valor da multa executada.

AÇÃO
: Execução Provisória de Multa Cominatória (Proc. n° 1002349-23.2018.8.11.0041)
que
ROSANGELA
SOARES
move contra
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA
(ID 153956738): acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada, para (1.1) reconhecer a nulidade da intimação da decisão de id. 25296453, e por consequência, os atos posteriores tais como o bloqueio de valores nas contas do executado; (1.2) reduzir o total das astreintes para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento. Condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido do cumprimento de sentença.

APELO
(ID 153956746):
ROSANGELA SOARES
alega, preliminarmente, que os embargos do devedor deveriam ter sido extintos por não serem o procedimento adequado e pela ausência de preparo. No mérito, argumenta que o cumprimento da decisão liminar ocorreu mais de dois meses depois, com comprovada recalcitrância da operadora em fornecer o material necessário para a realização de sua cirurgia urgente. Sustenta que o valor da multa não pode ser reduzido porque deve operar o seu efeito pedagógico, uma vez que a apelada possui mais de 7.000 processos da mesma natureza. Argumenta que a redução autorizada pelo art. 537 se refere a multas vincendas apenas. Pugna pela reforma da sentença para decretar a nulidade da impugnação por deserção. Alternativamente, requer reforma da sentença para restabelecer o valor da multa.

CONTRAMINUTA
: (ID 153956749) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDERSON ROSA FERREIRA, OAB/MT 14.156/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ROSANGELA SOARES
de sentença que na Execução Provisória de Multa Cominatória (Proc. n° 1002349-23.2018.8.11.0041) que move contra
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada, para (1.1) reconhecer a nulidade da intimação da decisão de id. 25296453, e por consequência, os atos posteriores tais como o bloqueio de valores nas contas do executado; (1.2) reduzir o total das astreintes para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento. Condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido do cumprimento de sentença
.

A autora
ROSANGELA SOARES
propôs contra
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a execução provisória da multa cominatória no valor de R$ 243.500,00 (duzentos e quarenta e três mil e quinhentos reais), pelo descumprimento da decisão liminar proferida no processo de obrigação de fazer, por meio da qual buscou o fornecimento de materiais necessários para a realização de cirurgia de emergência, posteriormente confirmada pela sentença que julgou o feito principal.

A requerida, ora apelada, UNIMED impugnou a execução, sob a alegação de que teria ocorrido a nulidade de intimação para o pagamento da multa.

A sentença acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada, para (1.1) reconhecer a nulidade da intimação da decisão de id. 25296453, e por consequência, os atos posteriores tais como o bloqueio de valores nas contas do executado; (1.2) reduzir o total das astreintes para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento
.

A autora recorre e busca a decretação de nulidade da impugnação à execução provisória, ao argumento de que o procedimento certo seria a exceção de
pré
-executividade e, além disso, a parte não teria efetuado o pagamento do preparo.

Independente do nome que se dê à cobrança da multa pelo descumprimento de decisão judicial proferida em sede de liminar, seja execução ou seja cumprimento provisório de sentença, a impugnação é meio cabível para a defesa do devedor.

Desse modo, a impugnação é a via defensiva de que o executado pode valer-se no bojo de um cumprimento de sentença e, portanto, não se trata de defesa no curso de uma ação autônoma de execução, de modo que independe de preparo.

Desse modo,
não comporta acolhimento o pedido de nulidade da impugnação ao cumprimento de sentença
.

No que diz respeito ao mérito do apelo, a autora, ora apelante, insurge-se contra a redução do valor da multa arbitrada pelo descumprimento da decisão liminar que determinou que fornecesse o material necessário para a realização de sua cirurgia.

A autora discorre sobre a demora no cumprimento da decisão e da recalcitrância da requerida por mais de dois meses em fornecer os materiais, sem contar os efeitos psicológicos que tal demora causou à paciente já debilitada pela enfermidade que a acometia.

No entanto, não se pode confundir a multa pelo descumprimento da ordem judicial com indenização por danos morais, porque a multa imposta a título de astreintes tem como objetivo o cumprimento da decisão do juiz, isto é, tornar eficaz a tutela antecipatória concedida e, sob esse prisma deve ser analisada.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, é plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, além de prazo razoável, a decisão liminar precisou ser reiterada e a multa majorada antes que a requerida se dispusesse a autorizar o uso do material necessário para a realização da cirurgia da autora.

No entanto, as astreintes visam ao resultado prático da medida, sem caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial, sendo correta, no caso, a sua imposição.

Ao se analisar o valor final da multa, observa-se que ultrapassa o limite do razoável quando alcança o valor de R$ 243.500,00 (duzentos e quarenta e três mil e quinhentos reais), razão pela qual o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOTIVADO POR MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NO SERASA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ASTREINTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO QUE ENSEJOU A INCIDÊNCIA DA MULTA - FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - CABIMENTO - ART. 537, § 1o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa imposta a título de astreintes tem como objetivo o cumprimento da decisão do juiz, tornando eficaz a tutela antecipatória concedida.

Há que ser fixada em valor que tenha o condão de inibir a resistência daquele à qual é endereçada a ordem, porém, não pode ser uma forma de enriquecimento ilícito e sem causa daquele a quem reverterá, devendo guardar proporcionalidade com o direito posto em debate.

Se o valor fixado se mostra excessivo, de rigor a sua redução, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil/15, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada. (N.U 1022858-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 09/02/2023)

No caso, impositiva a redução da multa porque o valor das astreintes não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal, de modo a proporcionar enriquecimento sem causa.

Assim.
não comporta reforma a sentença recorrida que promoveu a redução da
astreínte
, nos exatos termos previstos no §1o do art. 537 do CPC
.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA
GONÇALVES (
1a VOGAL-CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA
GONÇALVES (
1a VOGAL-CONVOCADA):

Retifico o meu voto para pedir vista compartilhada.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSAO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADA DA 1a VOGAL –CONVOCADA (DESA. ANTONIA) E 2o VOGAL (DES RUBENS) E O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA APELAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

A Impugnação apresentada pela apelada foi acolhida em parte, apenas para reconhecer a nulidade da intimação da decisão com ID. 25296453 e os atos posteriores, reduzir a multa para R$50.000,00, corrigidos a partir do arbitramento, e condenar a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, obrigação suspensa pelo prazo do §3o do art. 98 do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita. Determinou ainda que a exequente trouxesse nova planilha de débito, adequando-se o valor-base da multa diária.

A exequente ingressou com Apelação, e a apelada suscitou preliminarmente o seu não conhecimento por inadequação da via eleita, pois o correto seria o Agravo de Instrumento (ID. 153956749, pág. 5).

Conforme entendimento do STJ, as decisões que não conhecem, acolhem parcialmente ou rejeitam Impugnação ao Cumprimento de Sentença são recorríveis por Agravo de Instrumento, já que não provocam a extinção da fase executiva e têm natureza jurídica de interlocutória; e contra as decisões que acolhem a Impugnação e extinguem o Cumprimento de Sentença cabe Apelação
(
REsp.
1698344/MG).

Portanto, no caso concreto a via apropriada era a do Agravo de Instrumento, visto que a Impugnação foi acolhida em parte e não causou a extinção do Cumprimento de Sentença. Logo, é evidente o equívoco, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM À FASE DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro
"(
AgInt
no
AREsp
1.380.373/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
REsp
n. 1.601.252/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 3/10/2022,
DJe
de 24/10/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença.

2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto
o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.

4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.098.834/RJ, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022).

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pela apelada e
não conheço do Recurso
. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC), observado o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL-CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSANGELA SOARES
contra sentença proferida nos autos da Execução Provisória de Multa Cominatória que promove contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada, para reconhecer a nulidade da intimação da decisão de id. 25296453, e por consequência, os atos posteriores tais como o bloqueio de valores nas contas da executada; reduzindo, ainda, o montante das astreintes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido do cumprimento de sentença.

Em suma, a apelante se insurge contra a oposição dos embargos do devedor sem a ausência de preparo, sustentando, ainda, que seria a via inadequada.

No mérito, explica que a medida liminar foi cumprida pela apelada mais de dois meses depois, demorando para fornecer o material necessário para a realização de sua cirurgia urgente, de modo que o montante não pode ser reduzido.

Nas contrarrazões, a Unimed de início aponta erro na interposição do recurso, eis que na hipótese, por se tratar de decisão que não terminativa, o correto seria agravo de instrumento, enquanto no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesse ponto, adianto que ouso acolher a preliminar suscitada pela apelada, ante o não cabimento, de fato, do recurso de apelação.

É que o magistrado de primeiro grau, Dr. Yale
Sabo
Mendes, ao proferir o
decisum
aqui combatido, assim formou sua convicção sobre a questão:

“(...) Relembra-se que a Exequente comprovou que o cumprimento da ordem judicial, com a entrega dos materiais, ocorreu somente em 03/10/17 as 13:00. Ao passo que não impugnou o cálculo
dos 340 horas
de descumprimento.

Adiante, declarada a exigibilidade das astreintes pelo lapso temporal de 340 horas, considerando que a multa foi fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento e majorada em 28/09/2017 pra R$ 1.000,00 (mil reais) por hora, então, atingindo o montante de R$ 243.500,00 (duzentos e quarenta e três mil e quinhentos reais) executados, a parte impugnante requereu a redução por entendê-la exorbitante. Para tanto, discorreu sobre o artigo 884, do Código Civil
e juntou
precedentes do STJ.

De fato, a norma esculpida no §1o do artigo 537 do CPC prevê a possibilidade de modificação do valor ou periodicidade ou ainda a exclusão do valor da multa quando se verificar que a multa se tornou insuficiente ou excessiva, quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento.

Em que pese a longa duração do processo e o grande período em que o impugnado permaneceu sem a realização dos procedimentos necessários ao tratamento de sua moléstia, conforme já demonstrado, não se pode ignorar as características do caso concreto e da obrigação principal.

Sendo assim,
destaca-se que as astreintes não têm função indenizatória, mas sim exercem um papel coercitivo, pretendente da efetivação da prestação jurisdicional. Até porque, qualquer condenação indenizatória necessitaria de estreita ligação a certo dano provado, o que não é a hipótese das astreintes como dito.

Também por isso e ao contrário do que argumenta a parte impugnante, o valor das astreintes não deve se limitar ao valor da obrigação principal. Mas, pode ser reduzida, se verificado que se tornou excessiva ante a natureza da tutela e da obrigação principal objetivada.

Desta forma,
ACOLHO a impugnação apresentada pela executada para MODIFICAR a multa aplicada para o valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
por entender que no presente caso tal valor atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito por parte do impugnado ou punição insuficiente para a executada impugnante. Ou seja, pondera-se as variáveis do caso para revisar a multa, paralelamente, evita-se que se torne irrisória a cominação da multa pelo longo descumprimento de 340 horas.

(...)

Assim, é possível a modificação do valor das astreintes até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento/execução de sentença, quando exorbitante o seu valor.

De outra banda, em que pese a multa não possuir finalidade indenizatória, e não ter caráter confiscatório, deve ser um meio de coerção para cumprimento das decisões judiciais. Logo, não pode o Poder Judiciário, após aplicá-la, reduzi-la a um montante irrisório, uma vez que (i) naturalmente a aplicação das astreintes tem caráter de exceção que somente se torna impositiva na hipótese de desobediência da parte, de modo que, para nela não incidisse, bastaria que tivesse dado tempestivo cumprimento à ordem judicial e, (
ii
) decisões nesse sentido corroborariam a prática do descumprimento dos provimentos jurisdicionais, por tornar economicamente mais proveitosa a opção de pagamento das astreintes, o que significaria, em última análise, o próprio descrédito do Poder Judiciário, o que não se pode admitir.

Atentamente a
todas variáveis
comentadas, considerando que a multa alcançou montante desproporcional, reconhece-se ser imperiosa sua redução, entretanto, com idem proporcionalidade, não se conduzirá a um patamar irrisório. Enfim, com fulcro no art. 537, § 1o, inciso I do CPC, determina-se, como limitação das astreintes calculadas, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), haja vista ser esse apto a atender ao princípio da razoabilidade e ao da proporcionalidade.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 525 do CPC/2015,
ACOLHO PARCIALMENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada, para
(1.1) reconhecer a nulidade da intimação da decisão de ID. 25296453, e por consequência, os atos posteriores tais como o bloqueio de valores nas contas do Executado; (1.2) reduzir o total das astreintes para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento. (...)”
– sic Id. 153956738.

Vale registrar que os embargos de declaração aviados pela ora apelante foram acolhidos
pelo o
juízo
a quo
para “
para alterar o dispositivo da sentença de ID. 89752030, para suspender a exigibilidade da condenação dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3o do CPC” – sic Id 153956745,
ou seja, em que pese condenada ao pagamento do ônus de sucumbência, a obrigação restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Por outro lado, a insurgência contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pela Unimed, ora apelada, deve ser deduzida por meio de agravo de instrumento, eis que não terminativa.

Aliás, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência concomitante dos requisitos autorizativos, quais sejam, existência de dúvida objetiva sobre o recurso a ser interposto; inexistência de erro grosseiro e se verificação da boa-fé da recorrente, sendo que esta última se evidencia pela interposição do presente recurso no mesmo prazo daquele que seria o adequado.

Entretanto, o erro grosseiro não pode ser afastado, haja vista a previsão expressa quanto a medida cabível no atual Código de Processo Civil, tanto que na mesma oportunidade há a imposição de pagamento à Unimed da astreinte reduzida, de modo que evidente que a execução seguirá seu curso até o recebimento total do crédito.

A propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SEGUE ENTENDIMENTO DO STJ. SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. No âmbito do cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento quando a decisão recorrida não extingue a própria execução. Segundo a jurisprudência do STJ, a interposição de apelação nestas hipóteses configura erro grosseiro capaz de afastar o princípio da fungibilidade
. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1850171 PA 2019/0350259-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive da Terceira Câmara de Direito Privado, a qual faço parte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO E MÁ-FÉ - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 81 DO CPC - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza interlocutória, portanto, não impugnável por meio deste recurso de apelação, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. 2. Logo, na hipótese, deveria o impugnante ter se insurgido contra o decisum pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade
. 3. Não se tratando de erro escusável, ou seja, configurada a prática de ato decorrente de erro grosseiro e má-fé, entendo incidir ao caso a multa prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.”
(TJ-MT - AC: 00495425620158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE JULGA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PÔR FIM AO PROCESSO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ART. 1.015, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso adequado para combater a decisão proferida no cumprimento de sentença que não põe fim ao processo, é o de agravo, consoante exegese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.”
(
AgR
37941/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018,
Publicado
no DJE 10/07/2018)

Assim, com a devida vênia ao Relator,
acolho a preliminar arguida em contrarrazões
e, por consequência
,
ante a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

V O T
O (RETIFICADO - VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revejo o meu posicionamento e adiro ao voto do 2o Vogal para acolher a preliminar suscitada pela apelada e
não conhecer do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023